Tribunal: TJPA
Processo: 0003360-35.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003360-35.2012.8.14.0008

APELANTE: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

APELADO: SER FRASA SERVICO ESPECIAL DE REFRATARIOS SANTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. contratos de prestação de serviço de montagem de refratários, no valor de R$ 2.800.000,00 NÃO PAGO NA INTEGRALIDADE. JULGAMENTO PROCEDENTE da demanda. INEXISTEM MOTIVOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO da diferença DEVIDa. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, à unanimidade.

1.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO: Prazo prescricional aplicável para cobrança do valor devido é de 05 (cinco) anos, por se tratar de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, nos termos do inciso I, do § 5º, do art. 206 do Código Civil.

Ação aforada dentro do prazo prescricional. Prejudicial rejeitada.

2.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL:

Recorrente aduz que a petição inicial é inepta uma vez que não está demonstrada a origem e validade de cada valor contratual, tampouco apresentou qualquer atualização do montante pleiteado. Tal preliminar se confunde com o mérito da demanda. Análise conjunta.

3.

MÉRITO. A empresa Apelada se desincumbiu do ônus que lhe cabia, demonstrando claramente a existência de relação entre as partes, a prestação do serviço contratado, e a falta do pagamento total da obrigação assumida pela Devedora, inclusive acostando diversos e-mails entre funcionários das empresas, com a cobrança e confissão da dívida. Em contrapartida, a Apelante não conseguiu comprovar que não devia o valor cobrado. Art. 373, I e II do CPC.

4.

HONORÁRIOS RECURSAIS: Nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003360-35.2012.8.14.0008

APELANTE: USIPAR USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ

ADVOGADO: Dr. Saulo Coelho Cavaleiro de Macedo Pereira

APELADO: SERFRASA ESPECIAL DE REFRATÁRIOS SANTOS LTDA - EPP

ADVOGADO: Dr. Cleofas Pereira da Silva

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Cobrança, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Barcarena, em que é requerente SERFRASA – Serviços Especiais de Refratários Santos Ltda, e requerida USIPAR – Usina Siderúrgica do Pará.

Em sua exordial, a Autora afirma que nos meses de junho e outubro de 2008, as partes celebraram três contratos de prestação de serviço de montagem de refratários, no valor de R$2.800.000,00, ficando em aberto o valor de R$524.000,00. Em 20.03.2012, em uma das diversas tentativas de composição, foi formalizada proposta de acordo extrajudicial, para que a Ré quitasse seu débito, na época, atualizado em R$629.000,00, sendo partes em materiais e equipamentos da empresa devedora, e parte em espécie, entretanto a Suplicada pagou apenas R$26.240,03. Após invocarem o direito, requereu a condenação da Requerida ao pagamento de R$497.759,97, com incidência de correção monetária a partir do vencimento e juros de mora desde a citação. (Id nº 2297112).

Citada a Empresa Suplicada apresentou peça de contrariedade alegando, primeiramente a prescrição da cobrança e a inépcia da exordial. No mérito, narrou diversas dificuldades que a impossibilitaram de cumprir todas as obrigações reais, todavia, aponta que da leitura do contrato percebe-se que os pagamentos estavam atrelados ao recebimento de Boletim de Medição da fatura/nota fiscal, e, diante da não apresentação desse documento pela Requerente, não existe a responsabilidade pelo pagamento. (Id nº 2297119).

A Autora manifestou-se acerca da contestação no Id nº 2297121.

Observa-se Termo de Audiência de Instrução e Julgamento contido no Id nº 2297128.

Autora e Ré apresentaram Alegações Finais, respectivamente, nos Id’s nº 2297129 e 2297130.

O Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...Diante do exposto, julgo procedente a ação de cobrança interposta, com base nos fundamentos supra e, em consequência, condeno a requerida USIPAR – USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ a pagar à autora a quantia de R$ 497.759,97 (quatrocentos e noventa e sete mil setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos), atualizada monetariamente pelo INPC, da propositura da ação, e juros de mora de 1%

(um por cento) ao mês, contados da citação, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487 I do Código de Processo Civil.

Custas e honorários pelo requerente, fixando os últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.” (Id nº 2297131)

A Ré opôs Embargos de Declaração (Id nº 2297132), que foram desprovidos por decisão constante no Id nº 2297134.

Inconformada, a USIPAR interpôs Apelo questionando preliminarmente a inépcia da exordial e a prescrição da cobrança. No mérito, defende que nenhum documento acostado à exordial comprova a existência do débito, tendo em vista terem sido produzidos unilateralmente, sem qualquer aval da Apelante. Afirma ainda que caberia à Apelada apresentar, juntamente com as faturas, as obrigações tributárias, e trabalhistas incidentes, para poder requerer o pagamento de qualquer montante com base nos instrumentos formalizados. (Id nº 2297135).

Intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso. (Id nº 2297136).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 30.01.2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Observa-se que o cerne da pretensão é o pagamento de diferença devida referente a três contratos de prestação de serviço de montagem com a requerida no valor global de R$ 2.800.000,00, ficando em aberto a quantia de R$ 524.000,00. Após formalização de proposta de acordo extrajudicial no importe de R$ 629.000,00 mais 5% de honorários sucumbenciais, sendo parte em materiais e equipamentos da empresa e parte em espécie, restou adimplido apenas em R$ 26.240,03. Desse modo, a parte Autora busca o pagamento da quantia de R$ 497.759,97.

O Juízo Singular julgou procedente a demanda, condenando a Requerida, ora Recorrente ao pagamento do valor devido, o que originou a interposição da presente Apelação Cível, na qual a empresa devedora defende, preliminarmente, prejudicial de prescrição e inépcia da inicial, por ausência de objeto certo.

Após tal esclarecimento, passo a analisar os argumentos preliminares articulados no Apelo.

-
Prejudicial - Prescrição:

Defende o Recorrente que o feito encontra-se prescrito, tendo em vista ultrapassado o prazo prescricional de 03 anos estabelecido no art. 206, §3º, VIII do CC, que assim determina:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

No entanto, não há que se falar em inação por parte do Credor, pois o que está sendo executado são 03 contratos de prestação de serviços, firmado regularmente, entre as partes entre junho e outubro de 2008, que não foi integralmente pago. Logo, o prazo prescricional aplicável para sua cobrança é de 05 (cinco) anos, por se tratar de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, nos termos do inciso I, do § 5º, do art. 206
[1]
do Código Civil, motivo pelo qual rejeito a prejudicial de prescrição do título executivo, tendo em vista que a ação foi aforada em 21/08/2012, dentro, portanto, do prazo prescricional.

- Preliminar de Inépcia da Exordial:

A Recorrente aduz que a petição inicial é inepta uma vez que não está demonstrada a origem e validade de cada valor contratual, tampouco apresentou qualquer atualização do montante pleiteado.

Comungo com entendimento esposado na sentença, no sentido de que tal preliminar se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual devem ser analisadas conjuntamente.

MÉRITO

Aduz a Recorrente que nenhum documento acostado à exordial comprova a existência do débito, tendo em vista terem sido produzidos unilateralmente, simplificado, sem qualquer aval da Apelante. Afirma ainda que caberia à Apelada apresentar, juntamente com as faturas, boletins de medição, antes da emissão de notas fiscais, demonstrativos de faturamento, quitação das obrigações tributárias, e trabalhistas incidentes, para poder requerer o pagamento de qualquer montante com base nos instrumentos formalizados.

Para melhor deslinde da questão, necessário analisar os documentos acostados aos autos. Pois bem, os contratos contidos no Id nº 2297112 e 2297113 previam em seu bojo o pagamento através de apresentação de nota fiscal e demonstrativo de faturamento com o respectivo boletim de medição. Todavia, apesar de não juntadas as notas fiscais, há um checklist da entrega dos serviços, págs. 28, 29, 30, 31, 32 do ID nº 2297113, assinados por ambas as partes, logo, a Apelante, diversamente do que afirma, anuiu com a conclusão dos serviços contratados, havendo nesses documentos a referência aos contratos objetos da cobrança, esvaziando assim por completo a argumentação da apelante.

Além do mais, a Apelada apresentou proposta de acordo (Id nº 2297114), bem como demonstrou através de juntada de Ata de Reunião entre os representantes de ambas as partes (pág. 08/09 do Id nº 2297114) na qual consta a anuência da Recorrente com a referida proposta e se comprometido ao pagamento que seria implementado com a entrega de materiais.

O pagamento da quantia de R$26.240,03 (Id nº 2297114) apenas corrobora o entendimento de concordância do pagamento da dívida, tanto é verdadeiro que foi abatido da quantia de R$ 524.000,00, totalizando o valor exato cobrado nesta ação (R$497.759,97).

O art. 373, I e II do Código de Processo Civil preceitua que ao autor compete a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Compulsando os autos, verifica-se que a empresa Autora, ora Apelada, se desincumbiu do ônus que lhe cabia, demonstrando claramente a existência de relação entre as partes, a prestação do serviço contratado, e a falta do pagamento total da obrigação assumida pela Devedora, inclusive acostando diversos e-mails entre funcionários das empresas, com a cobrança e confissão da dívida. Em contrapartida, a Apelante não conseguiu comprovar que não devia o valor cobrado, e nem poderia faze-lo em razão da farta documentação que comprova a legalidade dos contratos com seus direitos e deveres.

O artigo 373 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

I –

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, não há como acolher a alegação da Recorrente, uma vez ser do entendimento deste Relator que, no mundo do direito, fato não comprovado é tido como fato inexistente.

Portanto, penso que, a ré não provou os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora. Além do mais, importa ressaltar que, como bem observou o Juízo Singular por ocasião da sentença, a Autora/Apelada cobrou a quantia exata da dívida, sendo que ao ingressar com a ação em 27/08/2012 nem mesmo atualizou o valor do débito, conformando-se com o valor desatualizado da dívida, conforme consta na proposta de acordo extrajudicial, pág. 08/09 Id nº 2297114. Tanto que ao efetuar o pleito de pagamento, subtraiu o valor pago de R$ 26.240,03, cobrando o valor exato de R$497.759,97, o que demonstra boa-fé da autora e o anseio por receber apenas o que lhe é devido, dispensando qualquer tipo de atualização do débito.

Consequentemente, correto o entendimento esposado na sentença, sendo todos os argumentos articulados no Apelo frágeis, sem sustentáculo e claras desculpas para se esquivar do pagamento do valor devido pelo serviço prestado e não pago em sua totalidade.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.
De acordo com o que determina o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%.

É o voto.

Belém, 21 de setembro de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

[1]

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Belém, 21/09/2021